Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-31.2016.8.11.0032
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000209-31.2016.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ALINE BALDO BUIM - CPF: 259.408.588-05 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (EMBARGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), STILCO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.250.586/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI JOSE FIORI TEIXEIRA - CPF: 047.196.958-33 (ADVOGADO), STILCO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.250.586/0001-05 (EMBARGANTE), EMERSON GIACHETO LUCHESI - CPF: 070.514.518-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (EMBARGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (EMBARGANTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), STILCO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.250.586/0001-05 (APELADO), EMERSON GIACHETO LUCHESI - CPF: 070.514.518-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação.

2. Os embargos alegam omissão e contradição no acórdão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

5. Os embargos não demonstram vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas discordância com a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, §1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBRGOS DE DECLARAÇÃO 0000209-31.2016.8.11.0032

EMBARGANTE:
STILCO AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGADO:
IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
STILCO AGROPECUÁRIA LTDA
. contra acórdão de desprovimento de apelações e manutenção de sentença de improcedência de pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada em face de IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA.

A parte recorrente alega que “
o v. acórdão não se debruçou profundamente sobre a questão dos litígios judiciais em que se discute justamente a propriedade do bem imóvel objeto destes autos, limitando-se a alegar que a existência de uma suposta caução não ensejaria o reconhecimento do litisconsórcio necessário, mas sem fazer qualquer consideração a respeito dos prejuízos que serão experimentados pela Stilco em caso de manutenção da venda e do contrato objeto dos autos
.”

Expõe que “
é de rigor que haja manifestação expressa também para esclarecer por qual motivo se reconheceu a tese de que o descumprimento da caução não exigiria a participação da Stilco na condição de litisconsorte necessária, notadamente diante da clara má-fé das envolvidas
.”

Diz que “
não houve manifestação expressa do v. acórdão a respeito da tese lançada em recurso de apelação que comprovava, com base em entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que a declaração de nulidade de negócio jurídico sabidamente nulo poderia ser realizada de ofício
.”

Salienta que, “
conquanto os autos da Medida Cautelar e da ação rescisória sejam claramente conexos, é fundamental que se esclareça exatamente que o termo de caução ainda se encontra vigente nos autos no 0001557-70.2005.8.11.0032, determinando-se a extração de cópia da r. sentença também àqueles autos, a fim de comprovar o descumprimento da caução. A medida é fundamental para integração do v. acórdão, que deve restar claro quanto ao fato de que a alienação objeto destes autos foi realizada em descumprimento ao termo de caução – ainda que Vossas Excelências entendam pela impossibilidade de reconhecer a nulidade do contrato neste feito
.”

Pede o acolhimento dos embargos (id. 315391884).

Foi apresentada resposta aos embargos no id. 316448375

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
STILCO AGROPECUÁRIA LTDA
. contra acórdão de desprovimento de apelações e manutenção de sentença de improcedência de pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada em face de IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados a sanar vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São, portanto, recursos de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa sob novos fundamentos.

A parte recorrente alega que “
o v. acórdão não se debruçou profundamente sobre a questão dos litígios judiciais em que se discute justamente a propriedade do bem imóvel objeto destes autos, limitando-se a alegar que a existência de uma suposta caução não ensejaria o reconhecimento do litisconsórcio necessário, mas sem fazer qualquer consideração a respeito dos prejuízos que serão experimentados pela Stilco em caso de manutenção da venda e do contrato objeto dos autos
.”

Expõe que “
é de rigor que haja manifestação expressa também para esclarecer por qual motivo se reconheceu a tese de que o descumprimento da caução não exigiria a participação da Stilco na condição de litisconsorte necessária, notadamente diante da clara má-fé das envolvidas
.”

Diz que “
não houve manifestação expressa do v. acórdão a respeito da tese lançada em recurso de apelação que comprovava, com base em entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que a declaração de nulidade de negócio jurídico sabidamente nulo poderia ser realizada de ofício
.”

Quanto à primeira alegação de omissão, referente à necessidade de inclusão da embargante como litisconsorte necessária, o acórdão foi expresso ao consignar que "
o litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, ocorre por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”,
hipótese não configurada no caso em análise. Acrescentou, ainda, que
"o fato de o imóvel objeto do contrato estar supostamente caucionado em outro processo não torna a segunda apelante litisconsorte necessária na presente demanda, pois a eficácia da sentença proferida nestes autos não depende de sua participação".

A fundamentação apresentada no acórdão é clara e suficiente para afastar a pretensão da embargante, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O fato de o julgado não ter acolhido a tese defendida pela parte não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pela embargante.

No que concerne à segunda alegação de omissão, relativa aos efeitos da caução judicial e à ciência das partes quanto aos litígios envolvendo o imóvel, o acórdão também foi explícito ao afirmar que
"a discussão sobre a propriedade do imóvel e a validade da caução deve ser travada nos autos próprios (Processo n. 0000161-87.2007.8.11.0032), não cabendo nesta demanda, que versa sobre cumprimento de obrigações contratuais específicas, a declaração incidental de nulidade do contrato por motivo alheio à relação jurídica estabelecida entre as partes originárias".

Ademais, no acórdão se consignou que o juízo de primeiro grau determinou expressamente a extração de cópia da sentença para o processo conexo, providência que evidencia a preocupação em resguardar os interesses da embargante naquele feito. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim discordância da parte quanto ao encaminhamento dado à questão.

Quanto à terceira alegação de omissão, referente à tese de nulidade absoluta do negócio jurídico, o acórdão foi categórico ao afirmar que “
a declaração de nulidade do contrato não foi objeto da ação originária, tampouco foi requerida em reconvenção pela parte ré, eventualmente interessada. Assim, vedada a análise, uma vez que amplia os limites da lide estabelecidos na petição inicial e na contestação. ".

A decisão colegiada delimitou claramente os contornos da lide, reconhecendo que a pretensão de declaração de nulidade do contrato extrapola os limites objetivos da demanda. Tal entendimento encontra respaldo no princípio da congruência, segundo o qual o julgador deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, conforme dispõe o artigo 141 do Código de Processo Civil.

Embora a embargante invoque entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de reconhecimento de ofício de nulidades absolutas, é certo que tal prerrogativa encontra limites nos princípios que regem o processo civil, notadamente o princípio dispositivo e o da estabilização da demanda. No caso concreto, a presente ação versa sobre cumprimento de obrigações contratuais específicas, sendo que eventual discussão acerca da validade do negócio jurídico subjacente demandaria dilação probatória própria e específica, incompatível com os estreitos limites desta demanda.

Por fim, quanto à alegada obscuridade na identificação do processo em que foi lavrado o termo de caução, o acórdão mencionou expressamente que "
o imóvel objeto da lide está caucionado desde 2005 nos autos da Medida Cautelar n. 0001557-70.2005.8.11.0032
" e que há determinação de extração de cópia da sentença para o processo n. 0000161-87.2007.8.11.0032, não havendo qualquer dúvida ou imprecisão que justifique esclarecimentos adicionais.

A identificação dos processos relacionados foi realizada de forma clara e precisa, sendo que a determinação de extração de cópia da sentença para o processo conexo constitui providência adequada para resguardar os interesses da embargante naquele feito. Não há, portanto, obscuridade a ser sanada.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Registro que não há obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pela parte quando existente motivo suficiente para proferir a decisão.

O STJ:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a questão está prequestionada se suscitada devidamente pela parte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração, mas consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025